Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735373-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO DE PAIVA GONZAGA OLIVEIRA RECORRIDO: ROGÉRIO DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 833 DO CPC. VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS À SUBSISTÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. VALOR ÍNFIMO DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial. 2. No caso dos autos, não há demonstração que se cuida de conta poupança, ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial, tal como a rubrica “depósito online”. 3. Nesse aspecto, além de o valor penhorado ser de cerca de R$ 700,00 (setecentos reais), importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado. 4. Ainda que a constrição haja avançado em pequena parcela do salário do agravante, a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto representa valor ínfimo, que não parece prejudicar a subsistência do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores depositados em sua caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu que: No caso dos autos, não há demonstração que se cuida de conta poupança, ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial, tal como a rubrica “depósito online”. Nesse aspecto, além de o valor penhorado ser de cerca de R$ 700,00 (setecentos reais), importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado (ID 43620336). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de modo a incidir a aplicação do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família. 2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (AgInt no Resp 2021507/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005